Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. PEDIDO INDEFERIDO. RISCO DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, no curso de execução de título extrajudicial de dívida não tributária.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, sem comprovação de inexistência de registro prévio da dívida e da impossibilidade de o credor realizar tal inscrição por iniciativa própria.
III. Razões de decidir:
3. A inscrição judicial em cadastro de inadimplentes é medida coercitiva de caráter excepcional, admitida pelo CPC e reconhecida pelo STJ no Tema 1.026, aplicável inclusive às execuções fiscais. Todavia, no caso concreto, ausente a comprovação de inexistência de registro prévio da dívida, subsiste o risco de duplicidade (bis in idem), com prejuízo à integridade do sistema de crédito e ao regular funcionamento do mercado. A adoção de cautela é necessária para evitar sobreposição de registros já coletados de ofício pelas entidades de proteção ao crédito.
IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD.